Tribunal: TJSP
Processo: 1003231-29.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Promessa de Compra e Venda de Imóvel. ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ação embasada em termo de confissão de dívida não assinado pelo réu. Ausência de assinatura do réu que exigia respaldo através de outro tipo de prova apta a comprovar que o preço pactuado no instrumento de compra e venda do imóvel não fora suprido pelo financiamento bancário e que, por isso, as

Ementa:

Promessa de Compra e Venda de Imóvel. ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ação embasada em termo de confissão de dívida não assinado pelo réu. Ausência de assinatura do réu que exigia respaldo através de outro tipo de prova apta a comprovar que o preço pactuado no instrumento de compra e venda do imóvel não fora suprido pelo financiamento bancário e que, por isso, as partes pactuaram o pagamento do valor remanescente por meio do instrumento de renegociação, objeto da presente ação. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.